Tribunal: TJMT
Processo: 1061654-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061654-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 901.287.881-00 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.COBRANÇA DEPOIS DE EMITIDO O HABITE-SE E APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA
EMERGENTE COMPROVADA.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
.

DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É devida a cobrança dos juros de obra (ou taxa de evolução de obra) do comprador, mas apenas quando a obra ainda não foi concluída e ainda se encontra dentro do prazo previsto para sua entrega, sendo ainda "ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (Tema 996 do STJ). A manutenção da cobrança de taxa de evolução de obra do consumidor, quando já expedido habite-
se e após a entrega das chaves
do bem
, é
ilegal
e abusiva
e caracteriza conduta ilícita da incorporadora
.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (declaração de quitação do agente financeiro de financiamento).

3.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorren
te de cobranças indevidas mensais de considerável valor
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A indisponibilidade de recursos financeiros no valor total de
R$ 5.087,68

é suficiente para a caracterização do dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, b
em como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor financeiro que ficou indisponibilizado (R$ 5.087,68), a indenização fixada em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1061654-19.2022.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ROZANE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES

Recorridos:
MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ROZANE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES ajuizou reclamação indenizatória em face PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. / MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA.

Sentença proferida no ID171535399/PJe2. Concluiu que não houve ilícito praticado na cobrança das taxas de evolução de obra, porquanto ainda dentro do prazo de conclusão do empreendimento. Julgou improcedente a pretensão autoral.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID171536704/PJe2. Sustentou que: a) a taxa de evolução de obra foi cobrada da parte reclamante mesmo depois de concluído o empreendimento; b) é devida a restituição das quantias cobradas após o término das obras na forma dobrada; e c) sofreu dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID173163178/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Taxa de evolução de obra após prazo de entrega.

De início, importante destacar que a
controvérsia dos autos não consiste na ilegalidade da cobrança efetiva dos “
juros de obra” (ou taxa de evolução de obra)
, mas apenas da
cobrança posterior à data prevista para a entrega da obra, ou de sua cobrança após a efetiva entrega do bem
.

A
matéria controvertida foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 996, no qual foi julgado o REsp no 1.729.593/SP, representativo de controvérsia, sendo fixadas as
seguintes
teses:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e ven
da de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do i
móvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o perí
odo de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019)

M
esmo sendo o caso de entrega do imóvel em período anterior ao que fora estipulado, fica caracterizada como ilícita a cobrança dos juros de obra, isto porque, como é consabido, a taxa de evolução de obra serve apenas como
uma
espécie de "seguro"
. S
ua existência no contrato serve como garantia de que a obra iniciada e comercializada será devidamente finalizada e entregue a quem comprou o imóvel, perdendo seu motivo de ser quando o empreendimento é finalizado e entregue.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA QUANDO JÁ EXPEDIDO HABITE-SE E APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ILICITUDE. PRÁTICA ABUSIVA
. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 4. À luz do Tema 996 do STJ, julgado no REsp 1.729593/SP, no que tange à taxa de obra, fixou-se a seguinte tese: "1.3) É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente
, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância". 5.
A cobrança de taxa de obra quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves é abusiva
. (...) 8. Não incide a restituição em dobro quando não configurada a má-fé da promitente vendedora, como no caso concreto. 9. Provimento parcial do recurso. (0006642-63.2014.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 06/07/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Neste contexto, imprescindível desvendar se a data da entrega da obra, prevista no contrato, foi efetivamente cumprida, visto que, nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil.

Pois bem. Da análise das provas disponíveis nos autos, observa-se que os documentos juntados no ID 171535385/PJe2 e ID 171535386/PJe2, comprovam que houve a conclusão e entrega do imóvel dentro do prazo contratual estipulado, contudo, mesmo depois de concluída a obra, o pagamento mensal da taxa de evolução ainda permaneceu, como demonstrado no ID 171535388/PJe2
. A
s obras foram concluídas em 21/03/2021 (ID 171535386/PJe2) e os juros de obra foram cob
rados de abril/2021 a novembro/2021, in
cluindo até
período

posterior à entrega das chaves (21/09/2021).

Desta forma, se houve a cobrança indevida da taxa de evolução de obra após a conclusão e entrega do empreendimento, inevitável a caracterização da conduta ilícita da reclamada.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência das cobranças indevidas dos juros de obra após o término do empreendimento e entrega do imóvel, no valor mensal de R$ 635,96.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado
,
no valor de R$ 5.087,68 (ID 171535387/
PJe
2 e ID 171535388/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
na modalidade de danos emergentes.

Por fim, não há que se falar em restituição em dobro em relação aos encargos objeto de discussão judicial
,
quando não ficou comprovada a má-fé do credor, como no caso concreto, devendo ser efetuada
a devolução
de forma simples.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente de cobranças indevidas caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera
desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 171535388, pode-se afirmar que
o pagamento dos débitos cobrados indevidamente, no valor
mensal
de R$
635,96
, gerou a indisponibilidade total à consumidora de R$ 5.087,68 e sem o correspondente reembolso
,
o que é
suficiente para configurar dano moral na modalidade subjetiva,
pois
se trata de valor significativo.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado
n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor financeiro total que ficou indisponibilizado para o consumidor (
R$ 5.087,68
), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante as quantias de:

a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b) R$ 5.087,68 (cinco mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos termos do artigo
55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023